Tribunal: TJMT
Processo: 1025030-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025030-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), TIAGO RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 143.894.044-07 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS –– ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA PRESENÇA DE PERIGO CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INDÍCIOS DE TRÁFICO NA MODALIDADE "FORMIGUINHA" – PREDICADOS PESSOAIS (PRIMARIEDADE, OCUPAÇÃO LÍCITA E ENDEREÇO FIXO) NÃO COMPROVADOS – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 43 DA TCCR/TJMT: "AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO, TAMPOUCO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, QUANDO PRESENTE O PERICULUM LIBERTATIS" – ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente as circunstâncias da prisão, a natureza e forma de acondicionamento da droga (15 porções de pasta base de cocaína), bem como a tentativa de fuga do paciente ao avistar a guarnição policial.

2.

A apreensão de substância entorpecente fracionada em diversas porções individuais, mesmo que em quantidade não expressiva (aproximadamente 09 gramas), indica a prática do tráfico na modalidade "formiguinha", caracterizada pela venda fracionada de pequenas porções de entorpecentes, justificando a necessidade da segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.

3.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4.

Diante das circunstâncias do caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Tiago Raimundo Dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Comarca de Sapezal/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de julho de 2025, por volta das 23h30min, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Aduziu a defesa que a prisão preventiva decretada carece de fundamentação idônea, uma vez que não foram apresentados elementos concretos que justifiquem a necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Argumentou que a denúncia anônima foi o único elemento deflagrador da ação policial, que a quantidade de droga apreendida (08 porções de substância análoga à pasta base de cocaína) era para consumo próprio, e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com expedição de alvará de soltura.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 303040870). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária. (ID 306656370).

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas corpus – Prisão preventiva – Alegada falta de fundamentação e de requisitos autorizadores da segregação cautelar – Pequena quantidade de entorpecente – Improcedência - Decisão fundamentada na presença de perigo concreto e risco de reiteração delitiva – Indícios de tráfico na modalidade “formiguinha” – Predicados pessoais (primariedade, ocupação lícita e endereço fixo) não comprovados – Aplicação do Enunciado no 43 da TCCR/TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/07/2025, por volta das 23h30min, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Segundo consta dos autos, policiais militares, após receberem denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes praticado por indivíduo conhecido como "Galeguinho" nas imediações da "República da Deja", dirigiram-se ao local indicado.

Ao perceber a presença policial, o paciente teria empreendido fuga em direção ao seu quarto, sendo abordado em frente à porta de sua quitinete. Durante a busca pessoal, foram encontradas em seu bolso 08 (oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos) em espécie. Na entrada da quitinete, próximo à geladeira, foi localizada uma sacola plástica contendo mais 07 (sete) porções da mesma substância, totalizando 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 09 (nove) gramas.

Em audiência de custódia realizada no dia 19/07/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo magistrado plantonista, com fundamento na garantia da ordem pública.

A impetrante alega, em síntese: (i) ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (ii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar; (iii) pequena quantidade de entorpecente apreendida; (iv) que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Inicialmente, verifico que a prisão em flagrante do paciente foi legal, tendo sido realizada em conformidade com o disposto no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente foi surpreendido na posse de substância entorpecente, em circunstâncias que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas.

Ao contrário do alegado pela impetrante, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

O magistrado fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, destacando as circunstâncias da prisão, a natureza e quantidade da droga apreendida (15 porções de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 09 gramas), a forma de acondicionamento (fracionada em porções individuais), bem como o comportamento do paciente ao tentar empreender fuga ao avistar a guarnição policial.

Tais elementos, analisados em conjunto, indicam a dedicação do paciente à atividade de tráfico de drogas, na modalidade conhecida como "tráfico formiguinha", caracterizada pela venda fracionada de pequenas porções de entorpecentes, o que justifica a necessidade da segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.

Estão presentes no caso os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
está evidenciado pela prova da materialidade do crime (apreensão da droga e laudo preliminar de constatação) e pelos indícios suficientes de autoria (circunstâncias da prisão e depoimentos dos policiais).

O
periculum libertatis
, por sua vez, manifesta-se no risco concreto à ordem pública, considerando que o modus operandi empregado pelo paciente revela a habitualidade na prática delitiva e a possibilidade de reiteração criminosa caso seja posto em liberdade.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, é punido com pena de reclusão de 5 a 15 anos, atendendo ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos.

Embora a impetrante alegue que a quantidade de droga apreendida seria pequena, o que indicaria destinação ao consumo pessoal, as circunstâncias do caso concreto apontam para a prática do crime de tráfico de drogas.

A apreensão de 15 porções de pasta base de cocaína, acondicionadas de forma individualizada e prontas para comercialização, somada à tentativa de fuga do paciente ao avistar os policiais, são elementos que indicam a prática do tráfico na modalidade "formiguinha".

Nesse contexto, mesmo que a quantidade total de droga apreendida (aproximadamente 09 gramas) possa ser considerada não expressiva, o fracionamento em 15 porções individuais revela a finalidade de comercialização, afastando a tese de destinação ao consumo pessoal.

Por fim, quanto aos predicados pessoais alegados pela impetrante (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), embora sejam circunstâncias favoráveis ao paciente, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam.

Conforme o Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
".

Ademais, não há nos autos comprovação efetiva dos predicados pessoais alegados pela defesa, o que enfraquece ainda mais o argumento.

Diante das circunstâncias do caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, não vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de Tiago Raimundo dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025